Tribunal: TJDFT
Processo: 0734482-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734482-58.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NEVES FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CARMEM LACERDA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA PATRICIA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA NEVES FERREIRA DE SOUZA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701916-95.2020.8.07.0021, proposto por CARMEM LACERDA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA em desfavor de MANOEL CÂNDIDO DA SILVA e da agravante. Nos termos do r. decisum recorrido (ID 168137895), a d. Magistrada de primeiro grau não conheceu da exceção de pré-executividade oposta no ID 164177465, tendo em vista que a questão arguida já foi objeto de deliberação na decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença e encontra-se preclusa. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta tratar-se de cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança em que a exequente busca a condenação dos executados ao pagamento de R$ 25.184,61 (vinte e cinco mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e das verbas oriundas de contrato de locação devidas até a efetiva desocupação do imóvel. Narra que a sentença (ID 101944785 na origem) julgou procedentes os pedidos da exequente, tendo sido apresentado o cumprimento de sentença (ID 119390467 dos autos de referência) para que os executados efetuassem o pagamento do débito. A executada, Márcia Neves Ferreira de Souza, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada em decisão de ID 163226997 (dos autos de origem) e, posteriormente, apresentou exceção de pré-executividade (ID 164177465 dos autos de origem), a qual foi rejeitada consoante decisão de ID 168137895 dos autos originários. A agravante alega que figurou como fiadora do contrato de locação celebrado com a agravada, porém considera que a fiança seja nula, pois na época em que firmou o contrato era casada em regime de comunhão parcial de bens e a fiança fora prestada sem a outorga de seu cônjuge, sendo por isso ineficaz, conforme previsto no enunciado da súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1647, inciso III, do Código Civil. Ao final, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja declarada a nulidade da fiança prestada no contrato de locação e considerada inexigível a obrigação de pagar, por vício no consentimento, com a extinção do processo. Em provimento definitivo, postula a confirmação da antecipação da tutela vindicada, declarando-se a nulidade do contrato acessório de fiança. Comprovantes do recolhimento do preparo não juntados aos autos porque a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, deferida em decisão de ID 126443395 dos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. É certo que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante é a decisão de ID 168137895 (dos autos de origem), na qual a d. Magistrada não acolheu a exceção de pré-executividade oposta no ID 164177465 (dos autos de origem), porquanto a questão já havia sido objeto de deliberação na decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença e, por isso, encontrava-se preclusa. A r. decisão foi proferida nos seguintes termos: Não conheço da exceção de pré-executividade oposta no ID 164177465, pois a questão já foi objeto de deliberação, conforme decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, inclusive, encontra-se preclusa. Advirto a segunda requerida que é dever das partes e de seus procuradores não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, bem como cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, incisos II e IV, § 1o, do CPC. Ante a juntada dos documentos pela Autora, retornem os autos à Contadoria Judicial para verificação da possibilidade de elaboração dos cálculos. – grifos nossos. Nesse ponto, mister trazer também à colação o teor da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 163226997 dos autos de origem), a fim de demonstrar que as questões arguidas pela agravante já haviam sido analisadas pelo juízo de origem em decisão contra a qual não fora oportunamente interposto recurso, operando-se a preclusão. Vejamos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta por MARCIA NEVES FERREIRA DE SOUZA na qual alega a inexigibilidade da obrigação, em razão da nulidade da fiança prestada por ausência de autorização de seu cônjuge, nos termos da súmula 332 do STJ, e excesso de execução. Nos termos do artigo 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Com efeito, na contestação apresentada na fase de conhecimento, a parte requerida nada falou à respeito da nulidade da garantia prestada, motivo pelo qual entendo preclusa a oportunidade para discutir essa questão em impugnação ao cumprimento de sentença. Ressalte-se que o STJ possui precedentes que repelem a "nulidade de algibeira" na qual a parte ciente do defeito que inquina no ato, deixa para alegá-lo em momento posterior. Ante o exposto, rejeito a impugnação quanto à inexigibilidade da obrigação. Para apreciação do excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para pronunciamento sobre o acerto dos cálculos apresentados na inicial do cumprimento de sentença. Com o retorno, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo comum de 05 dias, e venham os autos conclusos para apreciação do excesso alegado, inclusive, quanto à impugnação apresentada por negativa geral pelo primeiro requerido. – grifos nossos. É de se ver que a nulidade da fiança foi arguida pela agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sem que tivesse sido apresentada em sede de contestação, na fase de conhecimento, razão pela qual a discussão fora considerada preclusa. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE. ENDEREÇAMENTO ERRADO DO RECURSO. REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO FIADOR RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. EXCESSO NA COBRANÇA VERIFICADO. ADEQUAÇÃO. 1. O locador que se faz representar por mandatário na celebração do pacto locatício preserva sua legitimidade ativa para o ajuizamento de ação de cobrança de aluguéis. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 3. O erro do Recorrente ao endereçar suas manifestações não pode gerar prejuízo para o Autor mesmo para o próprio Réu, tendo em vista o que preconiza o princípio da instrumentalidade das formas, pois a finalidade do ato foi atingida. 4. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". 5. Consoante o princípio da eventualidade ou da concentração, previsto no art. 336 do CPC/2015, o réu tem que alegar na contestação "toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir". Se assim não o faz, não mais lhe é dado, em momento posterior, invocar matéria que deveria haver suscitado na contestação, porquanto preclusa. 6. Havendo previsão contratual de que o fiador responde pelos encargos locatícios até a efetiva entrega do imóvel, subsiste sua responsabilidade pela obrigação assumida. 7. Constatado excesso na cobrança, a r. sentença deve ser reformada para adequação dos valores. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1629049, 07146254420198070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Percebe-se, na hipótese dos autos, que a agravante deixou de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão que apreciou a alegação sobre a nulidade da fiança ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, caracterizando-se a preclusão lógica a respeito da questão, o que levou a d. Magistrada de primeiro a não acolher a exceção de pré-executividade, que visava à discussão da mesma matéria na r. decisão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023 às 15:13:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548). [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.